Tribunal: TJMT
Processo: 1046134-93.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046134-93.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VERA INES DESSOY - CPF: 362.733.761-15 (EMBARGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), CRISTIANE MANTELLI - CPF: 486.886.571-49 (EMBARGADO), VOLVO CAR BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 10.918.425/0001-38 (EMBARGANTE), DANIELI DA CRUZ SOARES - CPF: 274.777.838-01 (ADVOGADO), CRISTIANE MANTELLI - CPF: 486.886.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), VERA INES DESSOY - CPF: 362.733.761-15 (EMBARGANTE), DANIELI DA CRUZ SOARES - CPF: 274.777.838-01 (ADVOGADO), VOLVO CAR BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 10.918.425/0001-38 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO COM INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente ação envolvendo aquisição de veículo na modalidade PCD, com alegação de omissão quanto à análise da regularidade da venda direta e dos efeitos da MP nº 1.034/2021 sobre a isenção do IPI.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se a insurgência traduz mera inconformidade com o resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou todos os pontos necessários, fundamentando-se de forma clara e coerente quanto à inaplicabilidade da isenção diante da alteração normativa promovida pela MP nº 1.034/2021, que limitou o benefício a veículos de até R$ 70.000,00 antes do faturamento do bem.

4. A decisão embargada consignou que a operação de venda direta PCD depende do faturamento para a incidência da isenção, inexistindo ato formal que pudesse gerar direito adquirido.

5. A alegação da embargante busca rediscutir fundamentos já examinados, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos aclaratórios.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

VERA INÊS DESSOY
opôs Embargos de Declaração em ID 309496378, alegando a existência de vício de omissão no acórdão de ID 306825881, que Negou Provimento ao recurso da Autora e Deu Provimento ao apelo da Requerida.

A Embargante alega, em síntese, que a decisão embargada foi omissa quanto amparo por decisão judicial nos autos do Mandado de Segurança n.º 1006328-90.2021.4.01.3600, a qual reconheceu seu direito à aquisição do veículo com isenção do IPI.

Afirma que a concessionária embargada tinha pleno conhecimento da referida ordem judicial, e optou por ignorá-la.

Prequestiona matéria.

Requer o provimento do recurso, com saneamento dos vícios, em seus efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas (ID nº 313032855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre
o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

O caso, trata-se de venda direta com a montadora de veículo integrante da linha PCD, com a isenção de IPI, cuida-se de transação que não envolve veículos em estoque.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...); A regularidade do procedimento de aquisição de veículo por pessoa com deficiência e a apresentação de todos os documentos necessários à obtenção da isenção restaram comprovadas nos autos, com destaque para o pedido de isenção protocolado junto à Receita Federal (ID 243317150) e a autorização para aquisição com isenção de IPI (ID 243315749).

De posse das autorizações válidas à época, o procedimento de compra do veículo Volvo XC40 híbrido foi iniciado de forma direta pelo site da importadora, conforme exigências da legislação vigente que tratavam exclusivamente da isenção de IPI.

No documento de ID 243317151, intitulado "Resumo do Pedido", constam todas as informações do adquirente, do veículo, sua cor, motorização e versão, não havendo, contudo, previsão expressa de entrega.

Isso se deve ao fato de que o negócio foi entabulado por meio virtual, venda direta (site – https://www.volvocars.com/br/build/xc40-hybrid), cujas condições gerais informam que podem ocorrer alterações nas especificações, opcionais e preços, sem aviso prévio.

Todavia, a autora, após o pagamento, formou expectativa de aquisição do veículo, cuja concretização dependeria da entrega. Tal entrega não se concretizou, nem houve faturamento, tampouco previsão para tanto. Desta forma, segundo a autora, o ato de cancelar o pedido lhe ocasionou perda do direito à isenção de IPI, além de danos morais em razão da impossibilidade de utilizar o veículo para atender suas necessidades especiais.

A requerida alega que, em razão da Medida Provisória nº 1.034/2021, a aquisição de veículos por pessoas com deficiência passou a estar limitada ao valor de R$ 70.000,00, sendo que o veículo pretendido pela autora ultrapassava esse teto, razão pela qual o pedido de aquisição restou cancelado.

Nesse passo, antes do faturamento do veículo — ou seja, antes da emissão da nota fiscal e da efetiva conclusão do negócio jurídico —, entrou em vigor a Medida Provisória nº 1.034/2021, que limitou a isenção aos veículos com valor de até R$ 70.000,00. Observa-se que o modelo pretendido pela autora ultrapassava significativamente esse limite, o que inviabilizou a concretização da venda, tendo em vista a impossibilidade de aplicação da isenção por parte da Receita Federal.

Verifica-se que, embora a autora insista na concretização do negócio nos moldes inicialmente pactuados, a concessionária estava impossibilitada de emitir a nota fiscal com isenção, uma vez que não lhe compete conceder benefícios fiscais. A alteração do valor decorreu de norma tributária, não sendo a ré beneficiária da isenção.

Como é cediço, no processo de vendas diretas ao público PCD, a isenção do IPI é aplicada no momento do faturamento, o qual ocorre apenas após a fabricação do veículo e sua saída da linha de produção.

O faturamento do veículo corresponde ao registro e formalização da venda, imprescindível para a transferência da propriedade e a regularidade da operação.

No caso em tela, conforme o pedido de compra e venda, pela forma direta, tem-se que o prazo de produção poderia chegar a até 180 (cento e oitenta) dias, sendo que o valor final seria aquele vigente na data do faturamento. Eventualmente, poderiam ocorrer alterações no modelo, ano, preço ou nos opcionais, em virtude de variações cambiais, modificações técnicas ou novas regulamentações.

Nesta perspectiva, não se pode afirmar que houve descumprimento contratual por parte da requerida. À época da alteração legislativa (março/2021), não havia emissão de nota fiscal ou qualquer outro ato formal que pudesse configurar o aperfeiçoamento do contrato.

Destarte, o pedido de compra representava mera carta de intenção, não gerando vínculo contratual com a importadora.

A produção sob demanda, na modalidade de venda direta, está sujeita a modificações decorrentes de oscilação cambial, indisponibilidade de peças, alterações normativas e eventos externos, como a pandemia de Covid-19.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS REQUERIDAS REJEITADAS – MÉRITO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA – ART. 1º, IV, LEI Nº 8.989/95 – ISENÇÃO DO IPI – LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA MP Nº 1.034/2021 – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE VEÍCULO IDÊNTICO AO PRETENDIDO NO VALOR FORNECIDO NA ÉPOCA DA INTENÇÃO DA COMPRA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA DA FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA MONTADORA PROVIDO E DA CONCESSIONÁRIA PREJUDICADO . Não há falar em ilegitimidade passiva das requeridas, pois, por tratar-se de uma relação de consumo, ao integrar a cadeia produtiva, o consumidor pode intentar uma demanda tanto em relação ao fornecedor quanto ao montador do produto, ante a solidariedade existente entre as mesmas por eventual defeito na prestação de serviço, ex vi do art. 34 do CDC.
Por se tratar de venda direta com a montadora de veículo integrante da linha PCD, com a isenção de IPI, cuida-se de transação que não envolve veículos em estoque, mas sim aqueles fabricados sob demanda pela montadora e tal procedimento justifica a divergência de preço, pois o valor informado no pedido está sujeito a alteração, conforme tabela de preços vigentes à data de faturamento do veículo.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013860-13 .2021.8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2023)

(...);

Assim, é a ocasião de faturamento do veículo que configura a relação de obrigação da Requerida em entregar o veículo e não momentos anteriores, justamente pelas características e conjunturas da modalidade de venda direta.

(...);

Desta forma, considerando que o desconto do IPI é aplicado no momento do faturamento e que até o advento da MP 1034/2021 não havia ocorrido o faturamento. Logo, por todos os fatos que cercam esta demanda, conclui-se pela ausência de responsabilidade da fabricante do veículo, até mesmo diante do rompimento do nexo de causalidade entre o possível dano e conduta da Requerida, que como explicitado alhures, não deu ensejo ao cancelamento do negócio de compra do veículo.

Portanto, é possível verificar que não existe nenhuma falha na prestação de serviços por parte da VOLVO CAR BRASIL, já que a ausência do faturamento do veículo se deu em razão de fatos alheios à vontade da empresa importadora, fugindo da sua ação de controle.

Neste norte, dispõe o artigo 14, § 3º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor:.

(...);

No caso, a alteração legal (MP nº 1.034/2021) ocorreu antes do faturamento e impôs novos limites à isenção tributária, inviabilizando a aquisição do veículo nas condições inicialmente desejadas pela autora.

(...);

Dessa forma, a conduta da requerida se mostra regular, ausente qualquer falha na prestação dos serviços, sendo a causa do desfazimento do negócio atribuída a fator externo (alteração legislativa), alheio à sua esfera de controle.

Diante dessas considerações, impõe-se a reforma da sentença recorrida, uma vez que a pretensão inicial se revela improcedente.”

Assim, vislumbra-se a inexistência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025